Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711807-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DECOLORES MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA, AMT TRADING LTDA EMBARGADO: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13971291) opostos por DECOLORES MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA e AMT TRADING LTDA em face de Acórdão (ID 19866059) que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para desconstituir a Sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 16:01:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador